Tribunal: TJES
Processo: 5011128-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011128-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

AGRAVADO: A. E. D. S. S. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha/ES, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de transporte adequado à criança com deficiência, para fins de tratamento de saúde, diante da comprovada impossibilidade financeira da autora de custear os deslocamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o transporte requerido possui natureza assistencial, de responsabilidade exclusiva do Município; e (ii) estabelecer se o fornecimento de transporte, nos moldes prescritos, configura medida vinculada ao direito à saúde, justificando a responsabilização do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O transporte prescrito por profissional de saúde configura meio necessário e indispensável à efetivação do tratamento fisioterápico da criança, estando, portanto, vinculado à proteção do direito fundamental à saúde.
4. A decisão agravada fundamenta-se em elementos concretos que demonstram o risco à integridade física e à continuidade do tratamento da menor, diante da comprovada insuficiência da estrutura municipal para atender à demanda no prazo necessário.
5. A obrigação de garantir o acesso à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, podendo o magistrado direcionar a ordem ao ente com melhores condições de cumprimento, sem prejuízo de eventual ressarcimento futuro.
6. A medida determinada não viola a separação dos poderes, por se limitar à concretização de direito fundamental diante de situação de vulnerabilidade e de omissão administrativa comprovada.
7. O fornecimento do transporte, no caso, não tem natureza assistencial, mas configura providência sanitária essencial à continuidade do tratamento médico prescrito, sendo legítima sua imposição ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O transporte prescrito como indispensável ao acesso a tratamento de saúde integra o conteúdo do direito fundamental à saúde, não se confundindo com benefício assistencial. 2. A responsabilidade pela efetivação de ações e serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o Poder Judiciário impor a obrigação ao ente com melhores condições de atendimento. 3. A determinação judicial para fornecimento de transporte vinculado a tratamento médico não viola a separação dos poderes, quando baseada em situação de vulnerabilidade e risco concreto à saúde do beneficiário.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 1.019, I; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), arts. 21 e 46; Decreto nº 3.298/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI nº 5013629-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011128-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.., MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: A. E. D. S. S., MARIA DE LOURDES MIGUEL DA SILVA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha/ES, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte ora agravada, determinando ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de transporte adequado à pessoa com deficiência, para fins de tratamento de saúde, diante da impossibilidade financeira da autora de custear os deslocamentos.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Em decisão anterior (ID. 14938131), indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender ausentes os pressupostos previstos no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Agora, em cognição exauriente, verifico que as razões recursais não são suficientes para infirmar a decisão agravada.

A controvérsia recursal restringe-se à definição da responsabilidade pelo fornecimento de transporte à criança, sendo sustentado pelos agravantes que o serviço em questão possuiria natureza assistencial, de competência exclusiva do Município, e não se enquadraria no âmbito do direito à saúde.

A decisão agravada enfrentou adequadamente a questão, ao reconhecer que o transporte prescrito por profissional de saúde constitui meio necessário para o acesso ao tratamento fisioterápico, configurando, portanto, providência diretamente vinculada à tutela do direito fundamental à saúde. O juízo de origem destacou, ainda, que a impossibilidade de locomoção segura compromete a continuidade do tratamento, situação que enseja risco concreto à integridade física e à própria sobrevivência da menor.

Ressalta-se que, no caso concreto, restou comprovado nos autos que o Município de Vila Velha dispõe de apenas um veículo destinado ao transporte de pacientes, o qual já se encontrava previamente agendado para outro atendimento, impossibilitando o atendimento da criança no prazo necessário. Essa circunstância evidencia a insuficiência da estrutura municipal e justifica o direcionamento da obrigação ao Estado, sem prejuízo de posterior acerto de contas entre os entes federativos, se for o caso.

Cumpre observar que o fornecimento do transporte não se trata de benefício de caráter assistencial, mas de medida de saúde pública voltada à efetividade do tratamento médico prescrito. Negar o deslocamento necessário para a realização das sessões de fisioterapia importaria, na prática, em inviabilizar o próprio tratamento da enfermidade, frustrando a finalidade constitucional do direito à saúde e a proteção integral da criança.

No mais, a decisão recorrida não extrapola os limites da atuação jurisdicional, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que apenas assegura a concretização de um direito fundamental expressamente previsto na Constituição, diante de situação fática comprovada de vulnerabilidade e de risco concreto à saúde da menor.

O dever de garantir o acesso às ações e serviços de saúde é solidário entre todos os entes federativos, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição, bem como o tema 793 do STF, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detenha melhores condições de executá-la, sem prejuízo de eventual ressarcimento posterior.

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – TEA . DISPONIBILIZAÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DIREITO BÁSICO AO TRANSPORTE. MENOR QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO MÉDICO MEDIANTE PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR EM OUTRO MUNICÍPIO. LÓGICA DO ART. 32 DA LEI 9 .656/98. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. REDUÇÃO DO QUANTUM DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
1. Compete ao Poder Público disponibilizar à pessoa com deficiência o direito básico ao transporte, mormente, quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência
, nos termos previsto no artigo 2º do Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/1989 (que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, e institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas), e principalmente, em virtude dos artigos 21 e 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13 .146/2015). 2. Irrelevante a circunstância do menor se submeter a tratamento em clínica diversa da rede pública de saúde, através de planos de saúde ou de forma particular, mesmo porque, a terapêutica pelo método ABA necessária ao menor sequer é oferecida pelo SUS, e a pretensão do agravado pode seguir a mesma lógica de beneficiário de plano de saúde que realiza algum procedimento médico pelo SUS, competindo ao ente municipal requerer, posteriormente o ressarcimento perante a operadora de saúde (art. 32 da Lei 9 .656/98), se assim entender. 3. Não obstante demonstrada a probabilidade do direito pela parte agravada, lado outro, na prática, ao tentar efetivar a tutela provisória, o Município informou que a parte autora não disponibilizou a agenda das consultas e do tratamento, estando a criança inserida na fila de espera. Necessidade de alteração do prazo para cumprimento da ordem liminar, concedido em meros 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária, devendo a municipalidade ser instada a disponibilizar o transporte apenas após comunicação da parte autora acerca do retorno do menor à clínica para reinício de seu tratamento médico, não havendo sequer data prevista para tanto . 4. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel . Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 5. Considerando que se trata de demanda valorada em apenas R$ 1.302,00, onde se pretende a obrigação de fazer (fornecimento de transporte intermunicipal para tratamento de saúde), reputa-se desproporcional o valor arbitrado de R$ 1 .000,00 por dia de descumprimento, notadamente, a considerar a inexistência de limitação (teto máximo) para a multa, e que o transporte particular entre as cidades prefaladas perfaz um custo de R$ 150,00 a R$250,00 por trecho. 6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013629-54 .2023.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal de afastar a responsabilidade do Estado, tampouco de atribuir exclusivamente ao Município a execução da medida. O juízo de origem apreciou corretamente os elementos de prova e aplicou a solução jurídica adequada ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção integral da criança.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011128-59.2025.8.08.0000

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador